Tribunal: TJSP
Processo: 1006078-33.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Impetração que visa à anulação das multas e do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, bem como ao desbloqueio do prontuário do motorista - Prova dos autos que demonstra o envio das notificações (de instauração de cassação) à Impetrante, ao endereço constante nos cadastros do órgão de trânsito – Inteligência do artigo 282, §1o do CTB - Atos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Impetração que visa à anulação das multas e do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, bem como ao desbloqueio do prontuário do motorista - Prova dos autos que demonstra o envio das notificações (de instauração de cassação) à Impetrante, ao endereço constante nos cadastros do órgão de trânsito – Inteligência do artigo 282, §1o do CTB - Atos administrativos que gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, competindo a quem os impugna demonstrar a inobservância dos preceitos legais, o que, no presente caso, foi alegado, mas não comprovado – Precedentes desta C. Corte - R. Sentença mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006078-33.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante CRISTINA MARIA MOMMENSOHN, é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no32.539
APELAÇÃO CÍVEL no 1006078-33.2020.8.26.0053
Comarca de SÃO PAULO
Apelante: CRISTINA MARIA MOMMENSOHN
Apelado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
Interessado: DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO
DE HABILITAÇÃO DO DETRAN/SP
(Juíza de Primeiro Grau: Liliane Keyko Hioki)
MANDADO DE SEGURANÇA CNH Impetração que
visa à anulação das multas e do procedimento
administrativo de suspensão do direito de dirigir, bem como
ao desbloqueio do prontuário do motorista - Prova dos autos
que demonstra o envio das notificações (de instauração de
cassação) à Impetrante, ao endereço constante nos cadastros
do órgão de trânsito Inteligência do artigo 282, §1o do
CTB - Atos administrativos que gozam de presunção de
legitimidade e de veracidade, competindo a quem os
impugna demonstrar a inobservância dos preceitos legais, o
que, no presente caso, foi alegado, mas não comprovado
Precedentes desta C. Corte - R. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pela
Impetrante em face da r. sentença de fls. 87/89, cujo relatório é
adotado, que denegou a segurança. Custas na forma de Lei e sem a
fixação de honorários advocatícios.
Alega o cabimento do Mandado de Segurança ao
caso e assevera que a Magistrada deixou de analisar os pressupostos
essenciais e os documentos encartados no processo que autorizam a
concessão da ordem (fls. 95/100).
Apresentadas contrarrazões a fls. 106/112.
Processado o recurso, subiram os autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o Relatório.
Trata-se de mandado de segurança que visa ao
desbloqueio do prontuário de motorista da Impetrante até que seja
esgotada a via administrativa, bem como a anulação das multas e do
procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir, cuja
ordem foi denegada em Primeiro Grau.
Cumpre mencionar que o reclamo apresentado pela
Impetrante beira o não conhecimento, dada as genéricas alegações
trazidas. Todavia, superado tal óbice, passa-se a sua análise.
O mandado de segurança, previsto no artigo 5o,
LXIX, da CF, é remédio constitucional para amparar direito líquido e certo
ameaçado ou violado por ato ilegal ou por abuso de poder praticado por
autoridade pública.
Conforme
magistral
lição
de
HELY
LOPES
MEIRELLES: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na
sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma
legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não
estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser
defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de Segurança, 37a ed.,
Malheiros Editores, p. 38).
E as alegações da Impetrante não demonstraram de
plano, qualquer irregularidade ocorrida no procedimento administrativo
apontado que implique em sua anulação, sendo inadmissível a produção
de provas na via mandamental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido manifesta-se o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“O direito que dependa de dilação probatória está
excluído do âmbito do writ.” (RSTJ 110/142).
E, ainda:
“Apelação.
Mandado
de
segurança.
CNH.
Procedimento para cassação do direito de dirigir.
Impetrante que afirma não ter sido notificado do
início da imposição da penalidade cometida durante a
portaria de suspensão do direito de dirigir, fato que
deflagrou o procedimento de cassação. 1. Alegação
de que a instauração do procedimento administrativo
de cassação é ilegal porque o cometimento da
infração ocorreu quando ainda não havia sido
iniciada a penalidade de suspensão. Sentença que
denegou a segurança. Manutenção que se impõe. 2.
Falta de prova pré-constituída do direito invocado.
Ato administrativo em favor do qual milita presunção
juris tantum de veracidade e legitimidade, não
afastada pelo impetrante. 3. Mandado de segurança
que, como se sabe, não admite dilação probatória.
Recurso
não
provido” (Apelação
no
1001556-03.2018.8.26.0127; Relator Oswaldo Luiz
Palu; Órgão Julgador 9a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 07/02/2019).
"APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA Cassação
do direito de dirigir
Comprovação inequívoca do
recebimento da notificação de infração de trânsito,
com ampla ciência e participação em processo
administrativo
Inexistência de ilegalidades

Ausência do direito líquido e certo Sentença que
denegou a segurança mantida Recurso desprovido"
(Apelação
no
1045238-36.2018.8.26.0053;
Relator Moreira de Carvalho; Órgão Julgador 9a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
19/12/2018).
É importante salientar que os atos administrativos
gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, competindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quem os impugna demonstrar a inobservância dos preceitos legais, o
que, no presente caso, foi alegado, mas não comprovado.
Com efeito, conforme bem decidido em Primeiro
Grau, descabida “a discussão sobre a validade ou não dos autos de
infrações que ocasionaram a instauração dos processos de cassação,
afinal, essa questão deveria ter sido discutida com os entes que as
anotaram (as infrações - fls. 18 e 57 e 68); se não foram feitas, que é o
que parece, as pontuações remanescem íntegras.” (fls. 88).
E verifica-se do material probatório acostado ao feito
que o cometimento do auto de infração no 5A7249054 em 15.07.2019
transitar em velocidade superior a máxima permitida em até 20%

ocasionou a instauração do processo administrativo para cassação do
documento de habilitação no 69603/2019, tendo em vista que foi
praticado durante o lapso da suspensão do direito de dirigir (fls. 56/58).
Além disso, a prática da infração no 5A1111567, aos
05.07.2019 executar operação de conversão a direita em local proibido
pela
sinalização

ocasionou
a
instauração
de
outro
processo
administrativo de cassação, no 68225/2019 (fls. 67/69)

Há prova nos autos sobre o envio à Impetrante das
notificações de instauração de cassação e do resultado de cassação com
os números de FAC Lote/Ano e sequência (fls. 59/60, 70/71 e 75/76) ao
endereço constante no cadastro do órgão de trânsito, que é idêntico ao
informado na petição inicial e na procuração deste mandamus.
Neste contexto, incumbe à recorrente manter o
endereço atualizado, nos termos do art. 282, parágrafo 1o, do CTB:
“Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator,
por remessa postal ou por qualquer outro meio
tecnológico
hábil,
que
assegure
a
ciência
da
imposição da penalidade.
§ 1o A notificação devolvida por desatualização do
endereço do proprietário do veículo será considerada
válida para todos os efeitos.”
De fato, a Impetrante não logrou êxito em elidir a
legitimidade do ato administrativo impugnado, conforme lhe incumbia, já
que a notificação se concretizou pela comprovação da postagem.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL
COBRANÇA
Ação promovida
pela CET, com vistas a compelir a requerida ao
pagamento de várias multas por infrações de trânsito
- Preliminar de prescrição afastada - Termo inicial é
a data do vencimento da multa e não da infração -
Prova suficiente do envio da dupla notificação ao
endereço constante do órgão de trânsito, sendo
irrelevante a comprovação de entrega
Sentença
mantida - Precedentes desta Eg. Câmara e Corte
Honorários recursais fixados - Recurso não provido.”
(Apelação
Cível
1002829-41.2016.8.26.0562;
Relator Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador 9a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
11/12/2018)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM ANULATÓRIA - MULTA DE
TRÂNSITO DUPLA NOTIFICAÇÃO EXISTÊNCIA. 1.
No processo administrativo para imposição de multa
de trânsito, são necessárias as notificações da
autuação e da aplicação da pena decorrente da
infração (Súmula no 312 do STJ). 2. A notificação
se perfaz com a comprovação da postagem,
que pode ser feita por qualquer meio, inclusive
pela apresentação do documento interno que
assim atesta. Pedido improcedente. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
1022216-80.2017.8.26.0344;
Relator
Décio
Notarangeli; Órgão Julgador 9a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 19/09/2018
grifo
nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, analisando os documentos juntados aos
autos, notadamente aqueles que acompanharam a inicial (fls. 09/42) e
os trazidos com as informações da autoridade impetrada (fls. 56/81), a
denegação da segurança era medida correta.
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença, sem
condenação em honorários advocatícios, em virtude do art. 25, da Lei no
12.016/2009 e da Súmula 512, do C. STF.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator